Tribunal: TJBA
Processo: 2000129-70.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000129-70.2025.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 2000026-34.2023.8.05.0004 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA OUAIS DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO SABACK RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR ADUZIDA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU UNIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 1106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Alagoinhas/BA, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução da pena restritiva de direitos imposta a Thiago Henrique Oliveira Ouais, pela prática do crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), determinando o arquivamento do feito até o trânsito em julgado de outras ações penais em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a prescrição da pretensão executória como preliminar; (ii) definir se a existência de ações penais em trâmite autoriza a extinção de execução penal já iniciada; (iii) estabelecer se a prisão preventiva em outro feito inviabiliza o cumprimento da pena restritiva de direitos; (iv) determinar se a superveniência de nova condenação definitiva autoriza a unificação das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória quando não transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 109 do Código Penal, contado a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação. 4. A existência de ações penais em curso não justifica a extinção do processo de execução penal, especialmente quando há um título executivo judicial definitivo. Não há previsão legal na Lei de Execução Penal para a extinção do processo com base em outros processos pendentes. O arquivamento do feito é uma medida inaplicável diante da certeza da execução da pena imposta. 5. A prisão preventiva, por sua vez, impede a execução simultânea da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos. Nesse caso, a jurisprudência aponta que a execução da pena restritiva deve ser suspensa, e não extinta, enquanto perdurar a prisão preventiva, ou até que a situação carcerária do apenado seja resolvida. 6. A superveniência de nova condenação à pena privativa de liberdade com trânsito em julgado, no curso da execução de pena restritiva de direitos, impõe a unificação das penas, com a reconversão da sanção alternativa em privativa de liberdade para adequação do regime e do cumprimento, nos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1106). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido, preliminar de prescrição, suscitada pela defesa, rejeitada e, no mérito, provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executória, sendo inferior a um ano de pena, não se consumou, sendo a extinção da punibilidade afastada. 2. A existência de ações penais em curso não autoriza a extinção da execução penal baseada em título executivo definitivo. 3. A prisão preventiva do apenado impede o cumprimento imediato da pena restritiva de direitos, devendo o processo de execução ser suspenso, e não extinto. 4. Sobrevindo condenação definitiva a pena privativa de liberdade, é cabível a unificação das penas, com eventual reconversão da pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, § 5º, do CP e 181, § 1º, “e”, da LEP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 5º, e 109, VI; LEP, arts. 181, § 1º, “e”, e 197; CPC, art. 485, V; CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, REsp n. 1.918.287/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 27/4/2022, DJe 28/6/2022 (Tema Repetitivo 1106). . STJ, REsp n. 2.083.422/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025. . TJ-MG, Agravo de Execução Penal 40862785920248130000, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 28/5/2025, pub. 29/5/2025. . TJ-PR, Agravo de Execução 40000428420248160109, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 29/7/2024, pub. 29/7/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000129-70.2025.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado Thiago Henrique Oliveira Ouais. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar de prescrição suscitada pela defesa e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas nos sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000129-70.2025.8.05.0004)